Tribunal: STF
Processo: RE 114938
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORRÊA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-04-12
Data de publicação: 1988-04-12

Ementa:
ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING).
RESPONSABILIDADE DA ARRENDADORA. A ARRENDADORA NÃO E RESPONSÁVEL
PELOS DANOS CAUSADOS PELO ARRENDATARIO. NÃO SE CONFUNDEM O CONTRATO
DE ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEI 6.099/74) E A LOCAÇÃO, NÃO SE
APLICANDO AQUELE A SÚMULA 492 DO S.T.F.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.